Tribunal: TJBA
Processo: 8132626-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132626-28.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: NANAHINA BOA MORTE DE FREITAS

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE.

PRELIMINAR
.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA
.
OBESIDADE GRAU III (OBESIDADE MÓRBIDA).
INDICAÇÃO MÉDICA PARA SER SUBMETIDA EM CLÍNICA ENDOCRINOLÓGICA ESPECIALIZADA EM OBESIDADE, PARA TRATAMENTO SOB REGIME DE INTERNAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DO PLANO SAÚDE.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXCESSIVA. INVALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

A saúde é um bem inerente à dignidade da pessoa humana e, como tal, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, merecendo assim maior destaque e atenção, não podendo ser tida como simples mercadoria ou discutida como qualquer atividade econômica.

Negativa de cobertura que restringe o direito fundamental, inerente à natureza do contrato, que é de prestar assistência à saúde ao beneficiário (artigo 51, IV, parágrafo 1º, II e III do CDC).

É cediço que a obesidade mórbida é reconhecida e catalogada pela Comunidade Internacional e pela Associação Médica Brasileira como patologia grave, que afeta a expectativa e qualidade de vida do enfermo, bem como o expõe a altíssimo risco de morte.

“Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade, deve a seguradora cobrir os custos do tratamento, visando resguardar a saúde e a vida do segurado. Precedente do STJ. Sentença mantida. Apelo improvido”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8132626-28.2020.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como
APELANTE,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e, APELADA,
NANAHINA BOA MORTE DE FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.